Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737622-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, LUCIANO PONCE CARVALHO JUDICE, CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE APELADO: FRANKLIN GALVAO, NADYA GALVAO BENGTSON, EDISON GALVAO, GERSON GALVAO, ROGERIO GALVAO, TAMARA GALVAO VEIGA BARROS DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, dos documentos juntados por CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE e seu esposo LUCIANO PONCE CARVALHO JUDICE, ID. 64497954. Após, retornem-me os autos concluso para ELABORAÇÃO DE VOTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital